Tribunal: TJDFT
Processo: 0710065-20.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710065-20.2019.8.07.0020 RECORRENTE: RICARDO JOSE DE OLIVEIRA FABRICACAO DE MOVEIS E REFORMAS - ME RECORRIDO: BEM MELHOR AGUAS CLARAS PADARIA E MERCADO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. MONITÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PRELIMINAR AFASTADA. CHEQUE. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. EXCEPCIONALIDADE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que declarou constituído o título executivo judicial e determinou a incidência dos juros de mora e correção monetária a partir da primeira apresentação do cheque ao banco sacado. 2. O artigo 46, caput, do Código de Processo Civil estabelece ser competente para processar e julgar a ação fundada em direito pessoal o foro de domicílio do réu. 3. No caso em análise, tratando-se de competência relativa, deve ser mantido o foro de Águas Claras/DF, pois era o domicílio da apelante/devedora no momento do ajuizamento da ação. Artigo 43 do CPC. Precedentes. Preliminar de incompetência do juízo afastada. 4. O cheque é título de crédito extrajudicial dotado de autonomia e abstração, portanto, para ser executado não é necessária a comprovação da validade do negócio jurídico que lhe deu origem, porquanto representa a promessa de pagamento nele consignado. Contudo, de forma excepcional, o ordenamento jurídico permite a discussão acerca da causa debendi quando ausente a circulação, sendo necessário que o devedor apresente prova irrefutável e incisiva sobre a inexistência da causa debendi. 5. Cabe ao juiz, enquanto destinatário das provas, o indeferimento daquelas que considere inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia dos autos (art. 370 do Código de Processo Civil). Todavia, se o magistrado, ao promover o julgamento antecipado, fundamenta a sua convicção na insuficiência de provas a corroborar as alegações da parte ré, tal postura revela violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa – sobretudo quando constatado, como no caso vertente, que a prova cuja produção foi requerida se presta ao deslinde da controvérsia. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido afrontado os artigos 355, inciso I, 370, 371, 373, inciso II, e 441, inciso III, todos do Código de Processo Civil, porque deveria ter rejeitado a preliminar de cerceamento de defesa, haja vista que os títulos comprovam o crédito e a relação jurídica existente entre as partes, não havendo que se falar em dilação probatória. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 355, inciso I, 370, 371, 373, inciso II, e 441, inciso III, todos do CPC. Isso porque “não cabe ao STJ exercer juízo acerca da suficiência das provas produzidas no processo ou quanto à necessidade de produção de perícia contábil, porquanto, para tanto, seria necessário se debruçar sobre o arcabouço fático-probatório do processo, o que é vedado em sede de recurso especial pela Súmula 7/STJ”. (REsp 1643493/AM, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 14/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015